Tribunal: CARF
Processo: 15983.000908/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Os gastos que superam os recursos declarados revelam rendimentos tributáveis omitidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14 de dezembro de 1999, a retificação de declaração de ajuste anual independe de autorização por parte da autoridade administrativa, sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de procedimento fiscal.
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como origens de recursos na análise da evolução patrimonial os rendimentos isentos e não tributáveis relativos à distribuição de lucros pagos por pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido se restar comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetividade dos pagamentos, mormente quando o contribuinte não informou o recebimento do valor na DIRPF entregue espontaneamente.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000908/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
REGINA CELIA DE PAIVA NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Os gastos que superam os recursos declarados revelam rendimentos tributáveis
omitidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14 de dezembro
de 1999, a retificação de declaração de ajuste anual independe de autorização
por parte da autoridade administrativa, sendo, contudo, inadmissível a
apresentação de declaração retificadora após o início de procedimento fiscal.
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como origens de recursos na análise da
evolução patrimonial os rendimentos isentos e não tributáveis relativos à
distribuição de lucros pagos por pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido se restar comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a
efetividade dos pagamentos, mormente quando o contribuinte não informou o
recebimento do valor na DIRPF entregue espontaneamente.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000908/2007-59
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de receita caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto.
Auto de Infração Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 17-35.993 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 845 a 849):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/17, relativo ao ano-calendário 2003, para
formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$
44.395,58, conforme abaixo:

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 06/07, foi Acréscimo Patrimonial a Descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados.
Tendo em vista a constatação de que a contribuinte efetuou despesas com cartões de
crédito em montante superior aos recursos declarados ao Imposto de Renda no exercício
de 2004, esta foi intimada a comprovar a origem e tributação dos recursos utilizados
para o pagamento das faturas dos cartões de crédito.
A contribuinte, então, apresentou declaração de imposto de renda pessoa física –
DIRPF, retificadora, via internet, inserindo na linha do quadro “Outras Informações”
rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$ 148.891,18.
Os rendimentos isentos e não tributáveis teriam sido recebidos como distribuição de
lucros da empresa Master Em Comunicação Ltda – CNPJ 00.286.051/0001-21, da qual
a contribuinte é sócia.
Para justificar as despesas efetuadas em seus cartões de crédito, a contribuinte alegou
que no ano calendário 2003 a empresa da qual é sócia, Master Em Comunicação Ltda,
firmou contrato com a Sociedade Brasileira de Hipertensão para a organização e
execução do “20th Scientific Meeting of the International Society of Hipertension”,
realizado de 15 a 19 de fevereiro de 2004, no Transamérica Expo Center, em São Paulo
e, para a realização deste evento, a Master em Comunicação S/C Ltda fez trabalhos de
divulgação tanto no Brasil como no exterior. Desta forma, foi necessário utilizar os
cartões de crédito da contribuinte para pagar despesas no Brasil e no exterior.
Após intimar a contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos, a fiscalização
constatou que parte das despesas com cartões de crédito de titularidade da contribuinte
foram pagas com recursos que não os contabilizados ou provenientes da Master em
Comunicação S/C Ltda e que parte dos lucros distribuídos à contribuinte foram
consumidos no pagamento de outras despesas que não de cartões de crédito.
Assim, ao elaborar o Demonstrativo de Variação Patrimonial, de fls. 770/771, incluindo
o total de despesas com cartões de crédito em cotejo com os rendimentos declarados e
demais ingressos apurados a partir do Livro Diário da Master Em Comunicação S/C
Ltda, foi constatada a ocorrência de Acréscimo Patrimonial a Descoberto nos seguintes
meses e valores:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou manifestação, de fls. 790/792
e documentos de fls. 793/829, endereçados ao Depto de Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil – DRF Santos – Att. Sr. Ailton Cláudio Ribeiro, em 12.02.2008, nos
seguintes termos:
“Referente Auto de Infração no 0810600/00043/07
Após análise do referido Auto, consternada com os valores lançados e após varias
tentativas de defesa, verifiquei minuciosamente com as empresas que reembolsaram os
valores de despesas com os Cartões.

Sociedade Brasileira de Hipertensão R$ 3.431,03
R$ 1.441,12
R$ 508,16
__________
R$ 5.830,31
Inclusive verifiquei que estes valores foram para a conta da Master, e que não efetivou o
devido reembolso para mim, devendo ainda ser reembolsada.
Estes totais somam exatamente R$ 31.192,63 o que abate o valor lançado como
“Variação Patrimonial a Descoberto”.
Ref. Distribuição Lucros – Regina Noronha

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

Posso afirmar e demonstrar que:

Que com o Lucro de Dezembro:

Declarado DIPJ 2003 da empresa Master em Comunicação.
Com isto, digo que os pagamentos dos cartões foram feitos na Conta Corrente Sócios
com créditos de lucros que ela já tinha adquirido e não somente direito adquirido em
31/12/2003.
Observação: Depois de 20/12 até o carnaval, o país passa por datas comemorativas e
férias o que dificultou a juntada de documentos, tendo em vista que os responsáveis
tiram férias coletivas.
No aguardo de sua especial atenção e verificação da documentação Anexa.”
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 844 a
855):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS INCOMPATÍVEIS.
CARTÕES DE CRÉDITO.
Os gastos que superam os recursos declarados revelam rendimentos tributáveis
omitidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14 de dezembro de
1999, a retificação de declaração de ajuste anual independe de autorização por parte da
autoridade administrativa, sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração
retificadora após o início de procedimento fiscal.
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como origens de recursos na análise da evolução
patrimonial os rendimentos isentos e não tributáveis relativos à distribuição de lucros
pagos por pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido se restar comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, a efetividade dos pagamentos, mormente
quando o contribuinte não informou o recebimento do valor na DIRPF entregue
espontaneamente.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documentos, ratificando os argumentando apresentados na
impugnação (processo digital, fls. 1.008 a 1.014).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/7/2013
(processo digital, fl. 862), e a peça recursal foi interposta em 16/8/2013 (processo digital, fl.
1.008), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às questões recursais tocante ao APD, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A impugnação é tempestiva, uma vez que a contribuinte obteve ciência do Auto de
Infração em 11.01.2008, fls. 784, e apresentou impugnação em 12.02.2008, fls. 789.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto é uma das formas colocadas à disposição do
Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do
tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Nesse sentido, dispõe a legislação sobre o assunto:
Código Tributário Nacional:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (grifo nosso)
Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos,
bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma ou título.”
Da leitura das normas acima reproduzidas, verifica-se que a própria lei definiu que a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível caracteriza omissão de
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

receita ou de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, impondo ao agente
público o lançamento de ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte
não justifique, por meio de documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a
descoberto.
Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gasto desprovido de disponibilidade financeira.
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Desta forma,
a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo
com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda
informada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Esta planilha,
denominada de Demonstrativo de Variação Patrimonial, encontra-se anexada às fls.
770/771.
Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações, sem
cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial
com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte; em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Do Constatado pela Fiscalização
O Demonstrativo de Variação Patrimonial elaborado teve como Recursos/Origens os
rendimentos declarados, inclusive considerando como rendimentos isentos as despesas
pessoais e de cartões de crédito realizadas pela contribuinte e pagas pela empresa da
qual é sócia.
Como Dispêndios/Aplicações foram considerados os gastos efetuados pela contribuinte
com cartões de crédito, apurando-se variação patrimonial a descoberto nos meses de
maio, junho, julho, setembro, outubro e dezembro de 2003.
As despesas pessoais e com cartões de crédito da contribuinte pagas pela empresa da
qual é sócia foram consideradas rendimentos isentos uma vez que devidamente lançadas
no Livro Diário à débito da conta “Despesas de Sócio”, tiveram como contrapartida a
conta “Caixa”, sendo que no final de cada trimestre de 2003, a Master Em
Comunicação S/C Ltda, efetuava o lançamento a crédito na conta “Despesas de Sócio”
tendo como contrapartida a conta “Resultado do Exercício”.
Tais despesas e gastos pagos pela empresa, portanto, foram consideradas como
rendimentos isentos, no caso, distribuição de lucros, com base no art. 39 do Decreto
3.000/99 e no disposto no art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24.12.1997:
Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Capítulo II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País (Lei no 8.383, de
1991, art. 75);
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital social,
ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-calendário de 1993
e 1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deduzido
do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10);
IN SRF no 93, de 24 de Dezembro de 1997:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios
anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o
disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
A Impugnante alega que os valores de despesas com cartões de crédito, abaixo
relacionados, no montante de R$ 31.192,63, foram reembolsados pelas empresas
diretamente para a conta da Master, e que esta não efetivou o devido reembolso para a
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

contribuinte e, com base nesta alegação, requer seja o referido valor abatido do valor
lançado como Variação Patrimonial a Descoberto.

Para comprovar o reembolso dos valores supracitados, junta documentos de fls.
793/829, quais sejam:
Declaração para os devidos fins de Comprovação de Reembolso do valor de R$
1.301,07, a Sra. Regina Célia de Paiva Noronha, do Centro de Estudos “Ayres Netto”,
de que as despesas ali discriminadas foram debitadas no Cartão American Express no
3764407516-2206 em face de eventos promovidos;
Declaração da Sociedade Brasileira de Hipertensão de que a Sra. Regina Célia de Paiva
Noronha recebeu em 18.06.2002, através de Depósito Bancário o valor de R$ 4.405,00,
referente a reembolso de despesas realizadas na divulgação do 20th Scientific Meeting
of the International Society of Hipertension realizado no período de 15 a 19 de fevereiro
de 2004;
Cópia de cheque do Banco Itaú no valor de R$ 4.405,00 emitido pela Sociedade
Brasileira de Hipertensão/XX Congresso ISH, em nome de Regina Célia de Paiva
Noronha e Comprovante de Depósito em cheque na conta corrente de titularidade da
Impugnante, no Bank Boston, no valor de R$ 4.405,00;
Declaração dos Laboratórios Baldacci S.A, para fins de Comprovação de Reembolso à
Sra. Regina Célia de Paiva Noronha, de que as despesas, no valor de R$ 18.850,08,
foram pagas com cartão de crédito American Express no 3764407516-2206;
Declaração da Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual – ABEIS,
para os devidos fins de comprovação de reembolso à Sra. Regina Célia de Paiva
Noronha, de que as despesas, no valor de R$ 806,17, foram pagas com Cartão de
Crédito American Express no 3764407516-2206;
Declaração da Sociedade Brasileira de Hipertensão para os devidos fins de que Master
em Comunicação S/C Ltda recebeu em 04 de junho de 2003 através de depósito
banc[ário o valor de R$ 3.431,03 referente a reembolso de despesas com passagens
aéreas e outras despesas ocorridas durante viagem realizada para divulgação do 20th
Scientific Meeting of the International Society of Hipertension;
Declaração da Sociedade Brasileira de Hipertensão para os devidos fins de que Master
em Comunicação S/C Ltda recebeu em 04 de junho de 2003 através de depósito
bancário o valor de R$ 1.441,12 referente a reembolso de despesas ocorridas com
viagem a Campos do Jordão para fins de divulgação do 20th Scientific Meeting of the
International Society of Hipertension;
Declaração da Sociedade Brasileira de Hipertensão para os devidos fins de que Master
em Comunicação S/C Ltda recebeu em 04 de junho de 2003 através de depósito
bancário o valor de R$ 508,16, referente a reembolso de despesas ocorridas com viagem
a La Plata para fins de divulgação do 20th Scientific Meeting of the International
Society of Hipertension;
Documentos diversos relativos às despesas acima mencionadas.
As Declarações apresentadas não demonstram o efetivo reembolso das despesas nelas
constantes para a contribuinte.
Em relação ao valor de R$ 4.405,00 relativo a despesas efetuadas no cartão de crédito
da Impugnante para a Sociedade Brasileira de Hipertensão, único valor cujo reembolso
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000908/2007-59

foi devidamente comprovado na impugnação, não poderá ser somado ao valor dos
Recursos/Origens no Demonstrativo de Variação Patrimonial, dado que refere-se a ano-
calendário 2002 e o Demonstrativo de Variação Patrimonial é referente ao ano-
calendário 2003.
Em relação ao montante de R$ 5.830,31, malgrado o fato de que também não houve
comprovação de seu efetivo reembolso, a própria contribuinte declara na impugnação
que este valor foi para a conta da Master e que esta não efetuou o devido reembolso,
devendo ainda ser reembolsada pela empresa.
Com relação ao demonstrativo elaborado na impugnação sob título “Distribuição Lucros
– Regina Noronha” e à alegação de que os pagamentos dos cartões foram feitos na
Conta Corrente Sócios com créditos de lucros que já tinha direito adquirido e não
somente direito adquirido em 31.12.2003, deve-se ressaltar que esta alegação não é
procedente.
As despesas de cartão de crédito da contribuinte pagas pela empresa foram devidamente
lançadas como “Despesas do Sócio” no Livro Diário (Anexo I) e, no mês de dezembro
de 2003, totalizaram apenas R$ 1.613,60 (valores lançados às fls. 124 e 126 do Livro
Diário), sendo assim do total de R$ 9.679,00 de despesas com cartões de crédito
efetuadas pela contribuinte no mês de dezembro, somente R$ 1.613,60 foram pagos pela
empresa ao sócio e devidamente consideradas pela fiscalização como Recursos/Origens
no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Ressalta-se que somente houve distribuição de lucros aos sócios em 31.12.2003 e, até
então, tais valores pertenciam à empresa. Assim, não haveria como a contribuinte ter-se
utilizado de tais valores para quitar as faturas de cartão de crédito do período e,
portanto, não figuraram como Recursos/Origens no Demonstrativo de Variação
Patrimonial em atendimento ao Princípio da Entidade, explicitado no art. 4o, da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC n.o 750, de 1993),
abaixo transcrito, segundo o qual, o patrimônio da sociedade ou instituição não se
confunde com os patrimônios dos seus sócios ou proprietários.
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
[...]
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1029
DF CARF MF
Original